Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-90.2022.8.11.0039
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000467-90.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), DANIEL ELOY BARBOSA - CPF: 441.884.981-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E DEU PROVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
PRELIMINAR
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – REJEITADA
–
CIRUGIA OFTALMOLOGICA - DIAGNÓSTICO
–

DESLOCAMENTO DE RETINA E CATARATA EM OLHO DIREITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF/88)
–
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO
– RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONHECIDO E PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Uma vez demonstrado que a imposição da multa cominatória ao Poder Público implica a oneração de toda a coletividade, sem que o responsável arque, diretamente, com a consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recursos de Apelação Cível,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Daniel Eloy Barbosa,

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do

Município de São José dos Quatro Marcos, que determinou aos entes públicos
concretizarem os procedimentos para a cirurgia que necessita o Autor, ora Recorrido, além dos demais tratamentos médicos, exames e farmacológicos necessários para restabelecimento de sua saúde, no prazo de até 30 (dias), sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) (id. 164567727).

A
Fazenda Pública Estadual
recorre somente da parte da sentença que fixou a multa diária para o caso de eventual descumprimento da obrigação imposta, o que destoa do disposto no artigo 537 do CPC e do entendimento jurisprudencial majoritário, ante a possibilidade de bloqueio de verbas públicas
(id. 164567732).

Por sua vez, a
Fazenda Pública Municipal
recorre sob o argumento, preliminar, de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque o procedimento vindicado não integral o rol das respectivas atribuições. No mérito, insiste ser responsabilidade do Estado de Mato Grosso a cirurgia pleiteada, já que é de alto custo e não se relaciona a atenção básica à saúde, que lhe é própria no âmbito de atuação do SUS
(id. 164567733).

Foram apresentadas as contrarrazões, respectivamente, (ids.
164567738
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (id. 169770157).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, os
Recursos de Apelação Cível,
em face da sentença, na Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido da ação
(id. 164567727).

A Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Daniel Eloy Barbosa
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de São José de Quatro Marcos
, objetiva que os entes públicos providenciem, com urgência,

a cirurgia
Vitrectomia via pars plana e cirurgia de catarata com implante de lente intraocular no olho direito (CID H33.0 + H25.0), na rede pública ou privada, neste ou em outro estado-membro
,
além de transporte e demais tratamentos médicos, exames e farmacológicos necessários para restabelecimento de sua saúde
, sob pena de
multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais)
(id. 164567700)
.

O Magistrado de Primeiro Grau, com base nos documentos, determinou aos requeridos que arquem com mencionado tratamento médico (
id.
164567727
).

Irresignados, recorrem as Fazendas Públicas Estadual e Municipal
(ids. 164567732 e 164567733)

Do recurso da Fazenda Pública Municipal

A

Fazenda Pública Municipal
alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
, e, no mérito, ausência de responsabilidade para cumprimento da obrigação, já que sua atuação se limita aos serviços de atenção básica à saúde
.

Da Preliminar

No que concerne à aventada ilegitimidade passiva do município de São José dos Quatro Marcos para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera o argumento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nessa quadra, REJEITO a suscitada preliminar de

ilegitimidade do município de São José dos Quatro Marcos, para figurar no polo passivo da demanda.

Do Mérito

A prova revela que o Autor, Recorrido, idoso, diagnosticado com
deslocamento de retina e catarata em olho direito. (CID H33.0 + H25.0), cuja visão já está comprometida pela enfermidade,
necessita de procedimento cirúrgico oftalmológico, conforme descrito no laudo e o receituário médicos (id. 164567093 e ss).

Foi demonstrada a hipossuficiência financeira familiar para custeio do postulado tratamento, por meio de declaração, e apresentado orçamentos do procedimento vindicado (ids. 164567095 e 164567090).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem o procedimento cirúrgico que o idoso necessita para recuperação de sua saúde e visão, cujo tratamento é de alto custo.

A pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado o acolhimento da substituída pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Nessa linha, cita-se decisão que reforça o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde
é
direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento
pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. Apelação desprovida.” (Apelação Cível n. 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Francesco Conti, julgado em 24-11-2021).

Desse modo, conclui-se que a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Do recurso da Fazenda Pública Estadual

A
Fazenda Pública Estadual
pretende a reforma da sentença na parte que fixou a multa diária, por estar em descompasso com o teor do artigo 537 do CPC e do posicionamento jurisprudencial majoritário.

Assiste razão ao Apelante.

O arbitramento da multa diária, embora seja admitido pela legislação, na prática, é notório que a execução acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Logo, mostra-se mais adequada a pleiteada substituição do arbitramento das astreintes fixadas na sentença pela penhora
on line
em caso de descumprimento da obrigação imposta.

Nesse sentido, cita-se julgado sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PUBLICA – FORNECIMENTO DE CONSULTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – MULTA DIÁRIA DEVIDA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, cabendo a possibilidade de imposição de multa por descumprimento.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia mostra-se necessária sua substituição por penhora “on line” por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o meio menos gravoso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido. (N.U 0002343-57.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

Portanto, nesse ponto, a sentença, também, merece reforma, somente para substituir a multa diária pela penhora
on line
, conforme postulado pela Fazenda Pública Estadual.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a Apelação, interposta pelo município de São José de Quatro Marcos, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível do Estado de Mato Grosso, para substituir a multa diária pela penhora
on line
, em caso de descumprimento da obrigação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023